Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706803-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA TEIXEIRA BARRETO HARRISON AGRAVADO: GABRIELA MARIA MASCHWITZ BERLIN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lorena Teixeira Barreto Harrison em face da r. decisão (ID 116064069) que, nos autos dos Embargos de Terceiro manejados em desfavor de Gabriela Maria Maschwitz Berlim, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à Agravante Alega, em resumo, que é servidora pública e percebe mensalmente valor líquido aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que equivale aos gastos dela por mês. Diante disso, defende que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja concedido o benefício pleiteado. Determinei que a Agravante complementasse a documentação juntada com, ao menos, declaração de Imposto de Renda e extratos bancários (ID 33268954), o que foi atendido (IDs 33546538/33546540). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES AO PATAMAR DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência formulada pela parte reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme o disposto no art. 99, parágrafo 2o, e no art. 100, ambos do CPC. 2. A Constituição da República, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia tem-se por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a mencionado limite. Além disso, a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não sendo possível inferir a sua hipossuficiência. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1340902, 07236275620198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. No caso em análise, além da renda mensal da Agravante superar o critério estabelecido, a Declaração de Imposto de Renda demonstra que a Agravante possui automóvel de valor considerável, além de algumas aplicações financeiras (ID 33546539). Trata-se de situação que não se coaduna com o deferimento do benefício. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela e, em consequência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator